Tribunal: TJMT
Processo: 1004113-94.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004113-94.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Citação, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), GLEICIMAR SANTANA VIEIRA - CPF: 052.223.471-25 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” –– MORA CONSTITUÍDA –– DECISÃO REFORMADA– RECURSO PROVIDO.

É valida a constituição da mora quando a notificação extrajudicial é encaminhada para o endereço constante no contrato, ainda que a mesma restou

infrutífera, em razão do A. R. ter retornado com o motivo “não procurado”. Precedentes desta Corte de Justiça.

Segundo os órgãos dos correios, o retorno do A.R. com o motivo “NÃO PROCURADO” significa que o destinatário fica em localidade onde a agência postal não faz entregas.

Portanto, se o devedor tem conhecimento que reside em logradouro de difícil acesso e que não dispõe de serviços de entrega pelos Correios, cabe a ele procurar as correspondências em seu nome nas unidades do Correio que atende sua localidade.

“(...)
Cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades do correio que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência – Uma vez que preenchidos os requisitos legais, na forma dos arts. 2.o, § 2.o e § 3.o, do DL 911/69, impõe-se o deferimento da liminar de reintegração de posse”.
(TJ-PR – 18.a Cível – 0056673-94.2020.8.16.0000 – Rel: Péricles Bellusci de Batista Pereira – Data de Julgamento: 08/03/2021).

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1004113-94.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: GLEICIMAR SANTANA VIEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
BANCO ITAUCARD S.A

contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juína
, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no

1000446-25.2023.8.11.0025

proposta contra
GLEICIMAR SANTANA VIEIRA

determinou que o agravante emende a inicial

para comprovar a mora do devedor, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de indeferimento da inicial.

Afirma que a manutenção da decisão recorrida acarretar-se-á prejuízos incalculáveis e irreparáveis ao Agravante, pois, possibilitará ao Agravado permanecer com o bem, podendo ocultá-lo e até mesmo transferi-lo para terceiros de forma fraudulenta.

Sustenta o desacerto da decisão recorrida, porquanto restou devidamente demonstrado nos autos que o agravado foi constituído em mora, já que a notificação foi enviada ao endereço do contrato, mas com o retorno negativo “não procurado“, atendendo os requisitos para a propositura da ação de busca e apreensão.

Defende que não há outra forma de notificação pessoal do agravado, uma vez que a empresa responsável pelo serviço não atende na região diretamente, e eis que, como cediço, os correios detêm monopólio do serviço.

Diante de tais razões, postula pelo recebimento do presente Recurso na forma instrumental, bem como a concessão da tutela recursal para que se determine o processamento da ação, com os documentos já colacionados aos autos, e no mérito, o provimento do recurso,

com a consequente expedição do mandado de busca e apreensão do veículo.

A tutela recursal restou deferida. (id no

162265666).

O agravado não foi intimado para apresentar contrarrazões diante da ausência da triangularização do processo.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Recorre o

BANCO ITAUCARD S.A

contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juína
, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no

1000446-25.2023.8.11.0025

proposta contra
GLEICIMAR SANTANA VIEIRA

determinou que o agravante emende a inicial

para comprovar a mora do devedor, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de indeferimento da inicial.

Alega o desacerto da decisão recorrida, posto que não contemplou a estrita legalidade, não seguindo o que determina a legislação que rege a presente demanda, bem como recente jurisprudência.

Afirma que a manutenção da decisão recorrida acarretar-se-á prejuízos incalculáveis e irreparáveis ao Agravante, pois, possibilitará ao Agravado permanecer com o bem, podendo ocultá-lo e até mesmo transferi-lo para terceiros de forma fraudulenta.

Sustenta o desacerto da decisão recorrida, porquanto restou devidamente demonstrado nos autos que o agravado foi constituído em mora, já que a notificação foi enviada ao endereço do contrato, mas com o retorno negativo “não procurado“, atendendo os requisitos para a propositura da ação de busca e apreensão.

Defende que não há outra forma de notificação pessoal do agravado, uma vez que a empresa responsável não atende na região diretamente, e eis que, como cediço, os correios detêm monopólio do serviço.

Diante de tais razões, postula pelo recebimento do presente Recurso na forma instrumental, bem como no mérito, o provimento do recurso.

Pois bem.

A celeuma está em saber se o agravado comprovou ou não a constituição em mora do devedor fiduciário, ora Agravante.

Para que seja deferida a liminar, o credor deve comprovar, além da mora, a ocorrência do protesto de título ou a remessa de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor no contrato.

De início, ressalto que a comprovação da mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo que a sua falta enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.

É o que prescrevem o parágrafo § 2o do artigo 2o, bem como o artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69:

“Art. 2o. (...) § 2o.
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

(...)

Art. 3o. O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

Inclusive o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado n°. 72 de sua Súmula, já assentou que
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Com efeito, a jurisprudência do eg. STJ é pacífica no sentido de que “
a prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato
” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1125547/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 21/03/2019, DJe 28/03/2019), daí porque descabe a determinação de emenda à inicial para demonstração de constituição do devedor em mora se, como se vê dos autos, a notificação extrajudicial foi enviada exatamente ao mesmo endereço indicado no contrato, entretanto, o AR foi devolvido com o termo “não procurado”, conforme id no 164333160 – pág 59-61.

A propósito:

“EMENTA:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado no âmbito desta Corte de Justiça, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de
busca
e
apreensão
ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016). 2.
Logo, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor já seria suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária
” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1644890/GO – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 24/08/2020, DJe 15/09/2020).

“EMENTA:

AGRAVO NTERNO.
BUSCA
E
APREENSÃO
DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR. DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL. (...) 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado. Precedente. 3. "A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de
busca
e
apreensão
, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato" (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016). 4. Agravo interno não provido” (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1771864/SE – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 30/05/2019, DJe 04/06/2019).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado no âmbito desta Corte de Justiça, "
a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário"
(REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016). 2. Logo,
o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor já seria suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária”
(STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1644890/GO – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 24/08/2020, DJe 15/09/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ
– PROTESTO DE TÍTULO – CERTIDÃO DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL ATESTANDO A NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR – VALIDADE – CONSTITUIÇÃO EM MORA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Reputa-se válida a constituição em mora do devedor quando a notificação é encaminhada para o endereço constante no contrato e, ainda, o credor promove o protesto do título, na forma do art. 15 da Lei no. 9.492/1997
. (N.U 1002363-87.2020.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO – RETORNO DO AR PELO MOTIVO “ENDEREÇO INCORRETO” – PROTESTO DO TÍTULO – REGULAR CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Quando o Aviso de Recebimento retorna com a informação “mudou-se”, “endereço insuficiente” ou “endereço inexistente”, a Corte Superior reconhece a validade da notificação enviada, já que mantém o entendimento de que não se pode impor ao credor o ônus de arcar com a desídia do devedor, que deveria manter atualizado seu cadastro e informar sua mudança de endereço ao credor. Na hipótese, é possível observar que a carta de notificação foi encaminhada para o endereço declinado pelo próprio do devedor/Recorrente e que a entrega não se perfectibilizou pelo motivo de “endereço incorreto”. Em razão da tentativa frustrada, o banco Agravado promoveu o protesto do título. Dessa forma, até prova em contrário, tem-se que o Agravante foi constituído em mora
. (N.U 1017799-90.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022)

Vê-se que a notificação da devedora foi enviada para o mesmo endereço constante no contrato, entretanto, essa comunicação extrajudicial deixou de ser efetivada pelo motivo “NÃO PROCURADO”.

Segundo os órgãos dos correios, o retorno do A.R. com o motivo “NÃO PROCURADO” significa que o destinatário fica em localidade onde a agência postal não faz entregas. Portanto, se o devedor tem conhecimento que reside em logradouro de difícil acesso e que não dispõe de serviços de entrega pelos Correios, cabe a ele procurar as correspondências em seu nome nas unidades do Correio que atende sua localidade.

Neste sentido colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO
DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARRENDAMENTO MERCANTIL.
PROTESTO
POR EDITAL. VALIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA.
PRÉVIA TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A INFORMAÇÃO DE “NÃO
PROCURADO
”. DOCUMENTO ENCAMINHADO AO ENDEREÇO FORNECIDO NO CONTRATO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER DO DESTINATÁRIO DE DILIGENCIAR PERANTE A AGÊNCIA DOS CORREIOS QUE ATENDE SUA LOCALIDADE A FIM DE VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO DL 911/69. DEFERIMENTO LIMINAR.
IMPOSIÇÃO. (...) Cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades do correio que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência – Tendo a notificação sido enviada ao endereço fornecido pelo devedor no contrato, é válida a constituição em mora mediante o
protesto
por edital. – Uma vez que preenchidos os requisitos legais, na forma dos arts. 2.o, § 2.o e § 3.o, do DL 911/69, impõe-se o deferimento da liminar de reintegração de posse. (TJ-PR – 18.a Cível – 0056673-94.2020.8.16.0000 – Rel: Péricles Bellusci de Batista Pereira – Data de Julgamento: 08/03/2021)

Ademais, a mora decorre do simples vencimento da dívida, mas, apenas por excesso de formalismo legal, para o ajuizamento de ação de busca e apreensão exige-se do credor que faça a prova da salinidade da água do mar, quer dizer, que reforce a comprovação evidente da mora pela remessa adicional de notificação formal ao
solvens
inadimplente; todavia, tratando-se de mera formalidade, e para que reste configurado o legítimo interesse a respaldar a pretensão de retomada liminar do veículo financiado, basta apenas que a parte credora demonstre o envio da notificação formal, por via postal, com aviso de recebimento, para o endereço indicado no contrato, aquele mesmo endereço informado pelo próprio devedor, razão pela qual, no caso presente, deve ser reputada válida a comprovação da mora do devedor/agravante através da notificação encaminhada pela instituição financeira para o endereço constante do contrato.

Dessa forma, apesar de ser inquestionável a necessidade de constituição em mora do devedor para o ajuizamento da ação de busca e apreensão de veículo, em homenagem ao princípio da boa-fé e lealdade contratual que rege as relações jurídicas,
conclui-se pela inconsistência da decisão agravada.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para considerar válida a notificação trazida aos autos pelo credor fiduciário.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023